Tribunal: TJMT
Processo: 1020306-23.2019.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020306-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SIMONE SOARES FERREIRA - CPF: 018.984.491-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE
– FORNECIMENTO DE CONSULTA – MÉDICO ESPECIALIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF –
TEMA 793
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal (TEMA 793).

3. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela específica ajuizado por
SIMONE SOARES FERREIRA
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 110538026), o Apelante alega nulidade da sentença em razão da ilegitimidade passiva do ente municipal em figurar na presente demanda, sustenta que o referido pedido é de “média e alta complexidade” no qual compete ao ente estadual em fornecer.

Defende aplicação dos enunciados 8 e 60 das jornadas de saúde e solidariedade, para que seja reformado a sentença objurgada para redirecionar o cumprimento ao Estado de Mato Grosso, por trata de alta complexidade.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 110538032.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso em id. 113060999.

É o relatório.

AGAMENÔN ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que jugou procedente os pedidos formulados na inicial, vejamos parte do dispositivo:

“[...] Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva a antecipação da tutela concedida e condenar os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em disponibilizar a parte autora a “Consulta com Pneumologista”, conforme indicação médica, sob pena de ocorrência de bloqueio de valores suficientes para a efetivação da presente sentença, cujo valor a ser pago será no máximo igual ao valor de tabela do plano de saúde Unimed.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios e em custas processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019).

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à Turma Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.”

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelada, interpôs a presente ação de obrigação de fazer relatando que tem 32 anos de idade, foi diagnosticada com hepatite, sofrendo atualmente com dores agudas pulmonares (CID 10 –R91) (CID Z100), devido aos diminutos nódulos pulmonares, e por essa razão necessita com urgência ser submetida
“Consulta com Pneumologista”,
ante o risco de agravamento do quadro clínico e em sequelas irreversíveis.

O parecer técnico do NAT – id. 110537995 – indica que “No sistema de regulação – SISREG, onde verificamos que a demanda solicitada foi devidamente regulada, classificada como ELETIVO, no dia 27/11/2019”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso merece parcial provimento.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado
(lato sensu)
é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse contexto, não há dúvidas quanto à urgência em ser a apelada submetida a “consulta com Pneumologista”, uma vez que consta ficha de encaminhamento, subscrito pela
Dr. David Lechine (CRM/MT 2375)
, encaminhando para consulta especializada de médico Pneumologista. (id. 110537992)

Nesse diapasão, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Assim, o paciente necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização da consulta postulada, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

De outro lado, cediço que a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado
(lato sensu)
assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Sobre a questão, no julgamento do Recurso Extraordinário
n. 855.178/SE (TEMA 793),
de relatoria do Ministro Luiz Fux,
decidiu-se que a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Conforme se extrai do julgamento do supracitado recurso, o Ministro relator Luiz Fux consignou que:

“(...)
A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

(...)

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes
. (...)” [destaquei]

Não obstante a isso, em momento posterior, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que
há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,
in verbis:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em face do julgamento, a União opôs Embargos de Declaração, ocasião em que o Plenário reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados. Todavia, houve a adição de que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) [Destaquei]

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado nº 60 da Jornada da Saúde do CNJ:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Portanto, como dito alhures, é facultado à parte ajuizar a demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição da República.

No presente caso, importante esclarecer que não se desconhece a repercussão geral do
Tema 793
, bem como do Enunciado nº 60 da Jornada da Saúde do CNJ, onde, em síntese, deve ser observado a alta complexidade do procedimento ou medicamento, podendo ser direcionado inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras de repartição.

Todavia, compete ao Juízo do cumprimento da sentença, identificar a complexidade do procedimento realizado pelo médico, no presente caso “consulta Pneumologia”, após isso, direcionar o ente responsável pelo seu custeio.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para, tão somente, determinar que o Juízo no cumprimento de sentença, observe e direcione o ente responsável pelo custeio do tratamento medico solicitado, nos moldes do TEMA 793 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022